Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚBITA E IMPREVISÍVEL AGRESSÃO ENTRE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA. EVENTO OCORRIDO FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OMISSÃO CULPOSA DO ENTE ESTATAL. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Revelando-se desnecessária a prova pleiteada, seu indeferimento não configura cerceamento de defesa ou do direito de produção de provas.
2 – Embora demonstrado o dano, não há falar em dever de indenizar à falta dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, como a conduta estatal comissiva ou omissiva, a presença de omissão culposa ou mesmo o nexo de causalidade, notadamente diante da constatação, nos autos, de culpa exclusiva de terceiro e da ocorrência de ato imprevisível e alheio à esfera de evitação da Administração Pública.
3 – Especificidades do caso concreto em que restou evidenciado que a agressão praticada em desfavor da vítima se deu, de inopino e imotivadamente, em logradouro público, isto é, fora dos limites territoriais da escola pública mencionada nos autos, no último dia do ano letivo e após a liberação dos alunos para retornarem às suas casas, sendo certo que nem as próprias estudantes envolvidas no confronto, seus colegas, familiares e muito menos a direção da instituição de ensino tinham ciência de que um potencial embate corporal pudesse vir a envolver as duas alunas naquelas circunstâncias e ocasião.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.